Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR e Outro (S)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004657-42.2013.8.11.0003 - Código 723664 em desfavor de
ALEXANDRE AUGUSTIN
, determinou a expedição de documentos necessários para que os exequentes possam providenciar a habilitação do seu crédito no processo de recuperação judicial do exequente.

Sustentam os agravantes que, a questão posta em análise não diz respeito à discussão acerca da natureza alimentar ou não do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, mas sim as hipóteses em que esses créditos devem por força do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estar submetidos ao processo de recuperação judicial do seu devedor.

Argumentam também que, quanto a natureza alimentar e equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas para efeito de classificação nos processos de falência e recuperação judicial, tal matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1152218/RS, julgado no regime de recursos repetitivos.

Afirmam que, se afigura de extrema necessidade que seja efetivada a penhora dos valores vinculados ao processo de cumprimento de sentença para satisfação do crédito dos Agravantes, já que o juízo
a quo
fez tábua rasa dos pedidos de penhora formulados na instância de piso, colocando em risco a efetividade do cumprimento de sentença já que os Agravantes correm o sério risco de nada receberem ou receberem sabe-se lá quando.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal com fundamento no inciso I do art. 995 do Código de Processo Civil, atribuindo-se efeito ativo ao recurso, uma vez que demonstrados todos os requisitos pertinentes à espécie; ainda, em sede de liminar, seja determinada a penhora do valor que se encontra vinculado aos autos do cumprimento de sentença (4657-42.2013.8.11.0003) até o limite do crédito dos Agravantes, ou seja, R$ 472.217.68 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao valor atualizado do crédito até 01/02/2021; no mérito, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, seja o presente recurso conhecido e provido com a efetiva reforma da decisão recorrida com o fim de que, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos Agravantes não se submetem ao processo de recuperação judicial do Agravado, seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida. (id. 80490991)

Agravo interno desprovido. (id. 95176481)

Embargos de declaração pela parte agravada não acolhido. (id. 110592982)

Sem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. (id. 117698950)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 128971170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR e Outro (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004657-42.2013.8.11.0003 - Código 723664 em desfavor de ALEXANDRE AUGUSTIN, determinou a expedição de documentos necessários para que os exequentes possam providenciar a habilitação do seu crédito no processo de recuperação judicial do exequente.

Pois bem.

Após a devida instrução processual, tem-se que o agravo comporta o provimento almejado.

Verifica-se que à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, o crédito discutido na demanda, constituído em decisão de embargos de declaração e a partir daí exigível do agravado, não deve ser submetido à recuperação judicial.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer:

“(...)Essa decisão, que fixou honorários advocatícios na monta de 15% (quinze por cento) do valor da causa, é datada de 5 de julho de 2017, momento muito posterior a 30 de setembro de 2015, quando iniciou-se o processamento da recuperação judicial em favor do agravado (informação do administrador judicial ao id. 80344969).

(...)

A jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça é muito clara ao estabelecer o entendimento de que decisão que arbitra honorários advocatícios posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao regime de concurso de credores da recuperação judicial.

(...)

Os honorários advocatícios, segundo jurisprudência vinculante do mesmo Tribunal1, devem receber, em recuperação judicial, tratamento equiparado ao dos créditos trabalhistas, concepção absorvida, aliás, pela Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), que, em seu art. 85, § 14, dispôs:

“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho [...]”.

Assim, por força do que dispõe o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência), o crédito que compõe o cenário desta demanda, constituído em decisão de embargos de declaração e a partir daí exigível do agravado, não deve ser submetido à recuperação judicial, pois efetivamente consolidado em momento posterior ao respectivo pedido de deferimento do benefício de execução patrimonial.

Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda o
PROVIMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento.”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos.

(STJ, REsp no 1841960/SP, Segunda Seção, Relator p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/04/20).

Assim, ao contrário do que argumentou a parte agravada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Juízo de origem, com relação ao crédito objeto da execução, mesmo que originário de demanda ajuizada em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, certo é que o seu fato gerador não foi anterior ao deferimento da recuperação, já que o critério não é o momento da propositura da ação, mas, sim, o de prolação da decisão que cuida de arbitrar os honorários.

Como se vê, nesse cenário, a verdade é que o crédito ainda não existia na data do pedido de recuperação judicial e, nem mesmo, na data da aprovação do plano, não havendo como sujeitá-lo ao plano de recuperação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS (REsp 1841960/SP). 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a ação principal foi ajuizada em 08/03/2016, sendo proferida sentença reconhecendo a parcial procedência do pedido da parte autora somente em 20/10/2016 e julgado o recurso de apelação em 28/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017" (pág. 137). Nesse passo, como o julgado que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (REsp n. 1841960/SP). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

Ainda:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO EMPRESARIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os créditos cujo fato gerador tenha ocorrido após o pedido de Recuperação Judicial são extraconcursais e devem ter seu prosseguimento no Juízo originário da execução. A origem do crédito de honorários de sucumbência se revela na respectiva decisão que os arbitrou, sendo que, se esta for posterior ao pedido de recuperação judicial, tratar-se-á de crédito de natureza extraconcursal, não se sujeitando ao Juízo Universal (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.602943-1/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIORMENTE AO PEDIDO - SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Impõe-se a manutenção da decisão que afastou a incidência dos efeitos do plano de recuperação homologado em face do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, quando demonstrado que a constituição destes ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação da empresa, nos termos do art. 49 da Lei Federal n.o 11.101/05. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.052202-7/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020)

Portanto, sem mais delongas, reconheço como sendo extraconcursal o presente crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais, já que constituído em momento posterior ao pedido de deferimento da recuperação judicial, e, assim, reconheço a executoriedade dos créditos devidos no juízo da execução e determino o retorno e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022